Tribunal: CARF
Processo: 10380.722578/2017-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO SIERRA FERNANDES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.722578/2017-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-011.248 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de outubro de 2023
Recorrente
M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 09/07/2004 a 04/10/2013
COISA JULGADA EM FAVOR DA INCORPORADORA. EXTENSÃO DOS
EFEITOS À INCORPORADA. IMPOSSIBILIDADE.
A coisa julgada que beneficia a empresa incorporadora não operará efeitos nas
relações jurídicas da empresa incorporada anteriores à incorporação, tendo em
vista a ausência do elemento "identidade de partes".
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E
LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e
certeza pela autoridade administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(assinado digitalmente)
Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
(assinado digitalmente)
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Márcio Robson Costa, Ana Paula Pedrosa Giglio, Tatiana Josefovicz Belisário, Mateus Soares de
Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.722578/2017-01
Fl. 2062
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.248 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722578/2017-01

Relatório
Cuida o presente processo da análise das Declarações de Compensação
Eletrônicas (PER/DCOMP) a seguir listadas, nas quais o contribuinte em epígrafe informa
compensar débitos com supostos créditos de Pis Importação e Cofins-Importação, no montante
de R$ 118.112.634,55 (cento e dezoito milhões, cento e doze mil seiscentos e trinta e quatro
reais e cinquenta e cinco centavos), apurados com base em decisão judicial transitada em julgado
no processo n° 00088032820094058100 - fls. 1059/1107:

A análise fora realizada em procedimento de fiscalização e concluída com o
Despacho Decisório de fls.1123/1135, no qual consta:
(...)
CONCLUSÃO
58. Diante do exposto, e na competência prevista no art. 6°, I, b, da Lei n° 10.593, de
2002, c/c o art. 117 do Decreto n° 7.574, de 2011 e Portaria RFB n° 1.453, de 2016,
DECIDO:
a) RECONHECER a legitimidade do direito creditório no montante de R$ 233.154,07
(duzentos e trinta e três mil cento e cinquenta e quatro reais e sete centavos), já atualizado
até junho/2016 pela Taxa Selic.
b) HOMOLOGAR PARCIALMENTE as compensações declaradas no PER/DCOMP
retificador n° 24264.02299.211218.1.7.57-8909, restando devedores os débitos a seguir
indicados:”

Cientificada do despacho, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls.1197/1259, com alegações nos seguintes tópicos:
2. Razões de reforma do despacho decisório
2.1. Das razões de improcedência do primeiro fundamento do despacho decisório.
Possibilidade de aproveitamento dos créditos das empresas incorporadas pela empresa
incorporadora
2.2. Da improcedência do segundo argumento do despacho decisório. Legitimidade do
aproveitamento do crédito de Pis/Cofins-importação independentemente de estes terem
Fl. 2063
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.248 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722578/2017-01

sido utilizados como desconto de crédito na apuração das contribuições devidas no
mercado interno
2.2.1. Direito à compensação reconhecido expressamente por decisão judicial transitada
em julgado. Ofensa à coisa julgada. Preclusão
2.2.2. Pis-Cofins-importação e Pis/Cofins-faturamento são tributos distintos. O
pagamento a maior do primeiro não é afetado pelos créditos eventualmente aproveitados
pelo segundo.
2.2.3. Da impossibilidade de o crédito decorrente de decisão judicial haver sido
"aproveitado" em "escrita fiscal".
2.2.4. Subsidiariamente. valores do crédito sujeitam-se à correção monetária. Selic.
Natureza de repetição de indébito.
A decisão recorrida julgou improcedente a impugnação, não reconhecendo o
direito creditório, Acórdão 108-019.186 - 34a Turma da DRJ08, de 24 de agosto de 2021,
restando assim ementado:
“Assunto: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 09/07/2004 a 04/10/2013
COISA JULGADA EM FAVOR DA INCORPORADORA. EXTENSÃO DOS
EFEITOS À INCORPORADA. A coisa julgada que beneficia a empresa incorporadora
não operará efeitos nas relações jurídicas da empresa incorporada anteriores à
incorporação, tendo em vista a ausência do elemento "identidade de partes".
DIREITO CREDITÓRIO. NECESSIDADE DE PROVA. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
existência do crédito declarado, para possibilitar a aferição de sua liquidez e certeza pela
autoridade administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
O Recurso Voluntário da Recorrente foi interposto de forma hábil e tempestiva,
contendo os seguintes tópicos com seus argumentos de defesa:
2. Das razões de reforma da decisão recorrida.
2.1. Do ônus da prova. Da inexistência de dever da contribuinte de provar a falta de uso,
no mercado interno, do crédito a compensar.
2.2. Da possibilidade de aproveitamento dos créditos das empresas incorporadas pela
incorporadora.
2.3. Da ofensa à coisa julgada. Direito à compensação expressamente reconhecido por
decisão judicial transitada em julgado. Preclusão.
2.4. Pis/Cofins-importação e Pis/Cofins-faturamento são tributos distintos. Pagamento a
maior dos primeiros não é afetado pelos créditos eventualmente aproveitados na apuração
e recolhimento dos segundos.
Fl. 2064
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.248 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722578/2017-01

2.5. Da impossibilidade de o crédito decorrente de decisão judicial haver sido
“aproveitado” em “escrita fiscal”.
2.6. Subsidiariamente. Valores do crédito sujeitam-se à correção monetária. Selic.
Natureza de repetição de indébito
Requer, por fim, o conhecimento e provimento deste recurso voluntário, a fim de que seja
reformada a decisão recorrida e, assim, seja dada integral homologação às Dcomps em
análise.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Sierra Fernandes - Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

- Mérito:
A Recorrente repisa seus argumentos de defesa e alega não ser dela o ônus da
prova quanto à falta de uso, no mercado interno, do crédito a compensar.
Para análise da correção dos valores informados na compensação administrativa, a
Administração Fiscal pode, por meio de exame dos livros fiscais, documentos e informações
complementares solicitadas, se contrapor ao valor indicado pela Interessada. Neste sentido o art.
170 do CTN, ao autorizar compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos do
sujeito passivo, bem como a IN RFB 1717/17 ao regular o respectivo procedimento fiscal:
Art. 161. O Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil competente para decidir sobre a
restituição, o ressarcimento, o reembolso e a compensação poderá condicionar o
reconhecimento do direito creditório:
I - à apresentação de documentos comprobatórios do referido direito, inclusive arquivos
magnéticos; e
II - à verificação da exatidão das informações prestadas, mediante exame da
escrituração contábil e fiscal do interessado.
Registra-se que não se admite o duplo aproveitamento ou a dupla devolução dos
mesmos valores por meio de duas sistemáticas de utilização de créditos (a da não cumulatividade
e a de repetição do indébito/ compensação). Assim, faz-se necessária a análise da real
disponibilidade do crédito pleiteado pelo contribuinte, que pode tê-lo usado na apuração das
contribuições PIS/COFINS - Mercado Interno, devidas na competência relativa ao pagamento do
PIS/COFINS Importação.
Fl. 2065
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.248 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722578/2017-01

Durante a apuração, descrita no Despacho Decisório no 2.682/2020/EQAUD-
DEVAT03/DRF TERESINA, de 31 de dezembro de 2020, verifica-se a ausência de
comprovação por parte da interessada, quando intimada. Transcrevo trecho neste sentido:
31. Como se vê, a empresa deixou de apresentar planilha eletrônica (Programas Excel ou
LibreOffice) contendo a relação das Declarações de Importação (DI) cujo Pis-Importação
e a Cofins-Importação foram utilizados - desde maio/2004 até a data da transmissão do
referido PER/DCOMP - como desconto no Dacon ou EFD-Contribuições, nos termos do
art. 15 da Lei no 10.865/2004. Em sua resposta, limitou-se a indicar que as informações
acerca da apuração do Pis e da Cofins foram prestadas por meio das declarações
relacionadas às obrigações acessórias pertinentes.
A Auditoria Fiscal segue narrando que os Demonstrativos de Apuração das
Contribuições Sociais (Dacon) não trazem a identificação das Declarações de Importação (DI),
apenas o montante descontado. Apura, ainda, que o montante informado em Dacon é compatível
com quase a totalidade dos recolhimentos de Pis- Importação e da Cofins-Importação, referentes
ao período de julho/2004 a outubro/2013.
A constatação acima afastou a possibilidade de individualização do indébito
tributário porventura não utilizado como desconto no Dacon. Como já exposto, não há que se
falar em direito creditório em relação aos recolhimentos utilizados pelo contribuinte como
desconto de créditos no Dacon, visto que o valor porventura recolhido a maior já serviu para
diminuir, via desconto, o valor a pagar das referidas contribuições devidas no mercado interno.
Segue em sua peça recursal alegando a possibilidade de aproveitamento dos
créditos das empresas incorporadas pela incorporadora.
O tema foi apresentado de forma clara no Despacho Decisório que indeferiu o
pleito.
“11 É cediço que a sociedade incorporadora sucede a incorporada em todos os direitos e
obrigações. É o que estabelece os arts. 227 da Lei no 6.404/76 e 1.116 do Código Civil.
12. Com base em tais dispositivos, não há dúvidas de que a incorporadora pode pleitear
no Judiciário o reconhecimento de créditos tributários oriundos de recolhimentos que
reputa indevidos levados a cabo pela incorporada, ou ainda requerer administrativamente
a habilitação dos créditos da incorporada reconhecidos por decisão judicial transitada em
julgado exarada em processo que esta última foi parte. Afinal, nessa última hipótese, após
o evento de sucessão o direito creditório porventura resultante da decisão judicial que
beneficiou a incorporada resta transferido para a incorporadora.
13. Não é disso, todavia, que cuida o presente caso. Não há sinalização de que as
incorporadas retrocitadas obtiveram, também, decisões judiciais próprias que lhes garanta
o direito a recolher o Pis e a Cofins incidentes sobre operações de importação tendo como
base de cálculo o valor aduaneiro, assim entendido como o valor da operação de
importação, excluindo-se de sua abrangência o valor do ICMS e das contribuições
incidentes sobre a operação.
14. Ademais, a ação judicial no 0008803-28.2009.4.05.8100 foi impetrada no ano de 2009
pela M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS, e as
incorporações ocorreram somente durante os anos 2012 e 2013.
Fl. 2066
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-011.248 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722578/2017-01

15. Desta feita, o que pretende a M DIAS BRANCO S.A. INDUSTRIA E COMERCIO
DE ALIMENTOS, na verdade, é estender os efeitos da tutela jurisdicional para quem não
foi parte na ação judicial, pretensão essa notoriamente descabida, ex vi do art. 472 da Lei
no 5.869/1973 (Código de Processo Civil) que à época da tramitação da ação judicial
versava sobre os limites subjetivos da coisa julgada à época do trânsito em julgado da
decisão: Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não
beneficiando, nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se
houverem sido citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a
sentença produz coisa julgada em relação a terceiros. (grifamos)
16. Da mesma forma, o novo Código de Processo Civil, instituído pela Lei no
13.105/2015, dispõe em seu art. 506 que a sentença faz coisa julgada às partes entre as
quais é dada, não prejudicando terceiros.
17. Ocorre que, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do RE no 559.937,
reconheceu a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e das próprias contribuições na
base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação
incidentes sobre operações de importação. Fl. 4 Original Processo no 10380.722578/2017-
01
18. A decisão do STF em recurso extraordinário na sistemática do art. 543-B da Lei no
5.869, de 11 de janeiro de 1973, (antigo Código de Processo Civil), reproduzido no art.
1.035 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, (Código de Processo Civil), vincula os
procedimentos da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), inclusive os de
reconhecimento do indébito tributário, a partir da data da ciência da Nota Explicativa a
que se refere o art. 3o da Portaria Conjunta PGFN/ RFB no 1, de 2014.
19. A Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), por seu turno, editou o Parecer
Normativo COSIT/RFB no 1, de 31 de março de 2017, reconhecendo sua vinculação à
decisão do STF, implicando no reconhecimento, na via administrativa, da
inconstitucionalidade da inclusão do ICMS e das próprias contribuições na base de
cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação incidentes
sobre operações de importação.
20. Sendo assim, nos casos em que não há decisão judicial própria dispondo de forma
mais benéfica, o contribuinte tem o direito a requerer administrativamente a restituição de
indébito ou utilizá-lo em compensação, submetendo-se, nesse caso, ao prazo decadencial
de cinco anos contados da data do pagamento, conforme dispõe o art. 168 do Código
Tributário Nacional.
21. Portando, no presente feito, no que concerne aos créditos das incorporadas, por não
terem sido parte na ação judicial em comento, a apreciação da legitimidade e
disponibilidade limitar-se-á aos pagamentos por elas realizados no prazo de cinco anos
retroativos a 24/06/2016, data da transmissão do PER/DCOMP inicial no
09892.46736.240616.1.3.57-0604.
Verificou-se a limitação da apreciação dos créditos oriundos de incorporadas ao
prazo de cinco anos da data de transmissão do PER/DCOMP inicial. Não houve a apresentação,
por parte da Interessada, de qualquer documento que demonstrasse decisão judicial mais
benéfica a ser aplicada.
Com a incorporação, ocorre nos processos existentes que envolvem a incorporada,
a sucessão processual. Nesta situação a incorporadora assume a qualidade de parte litigante. De
Fl. 2067
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-011.248 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722578/2017-01

se registrar que não há nos autos documentos ou informações que indiquem processo impetrado
pela incorporada passível de sucessão pela incorporadora.
Por outro lado, as ações impetradas pela incorporadora não alcançam a pessoa
jurídica da incorporada em período anterior ao evento da sucessão empresarial. Vale lembrar que
a Fiscalização analisou os créditos das incorporadas relativos aos cinco anos anteriores à data da
transmissão da PER/DCOMP inicial (24/06/2016) – retroagindo a período anterior às
incorporações (feitas em 2012 e 2013). A extinção da personalidade jurídica das incorporadas
ocorreu somente a partir da sucessão empresarial.
Quando se está diante de uma regra-matriz de incidência tributária com aptidão
para incidências múltiplas ou continuativas, o estabelecimento da empresa incorporada somente
poderá aproveitar a coisa julgada que favorecia a empresa incorporadora para reger futuras
relações jurídicas, mas não poderá se valer para aquelas nascidas antes do advento da sucessão
empresarial.
A Recorrente aduz que houve ofensa à coisa julgada, dado o seu direito à
compensação expressamente reconhecido por decisão judicial transitada em julgado. Alega que
seu pedido foi reconhecido judicialmente sem qualquer restrição.
Contudo, a M DIAS utilizou quase a totalidade dos valores recolhidos a título de
Pis-importação e Cofins-importação na apuração de seu Pis e Cofins não-cumulativos. Creditou-
se dos valores, inclusive a parcela incidente sobre base de cálculo que excedeu o valor aduaneiro.
Assim, antecipou sua utilização, uma vez que foram pagos, na compensação escritural,
informando esta apuração em Dacon.
Por fim, buscou obter, com as DComp apresentadas, uma segunda utilização para
os mesmos créditos já aproveitados. A Recorrente optou por antecipar sua utilização. Não há que
se falar em oposição aos contornos da coisa julgada. A base de cálculo pretendida foi
reconhecida na sentença judicial. Os valores pagos (em sua totalidade) foram informados em sua
apuração, resultando valores inferiores de Pis e Cofins não-cumulativos.
Para ter seu pleito reconhecido, deveria ter se creditado em sua apuração de Pis e
Cofins não-cumulativos apenas do valor que entendia correto de Pis-importação e Cofins-
importação. Assim, a parcela excedente – reconhecida judicialmente - passaria a ser
corretamente compensada por meio de DComp.
Não é demais reforçar que, intimada, a Contribuinte deixou de detalhar sua
apuração por DI, impossibilitando a individualização do indébito tributário porventura não
utilizado como desconto no Dacon.
Compete à Administração Tributária a liquidação da sentença. Há que se
aplicarem os contornos jurídicos da coisa julgada face aos valores efetivamente recolhidos e,
eventualmente, deduzir os já aproveitados. Não houve autorização para duplicação de créditos
utilizados.
Argumenta que Pis/Cofins-importação e Pis/Cofins-faturamento são tributos
distintos. Deduz que pagamento a maior dos primeiros não é afetado pelos créditos
eventualmente aproveitados na apuração e recolhimento dos segundos.
Fl. 2068
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-011.248 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722578/2017-01

Em que pese serem tributos distintos, esta premissa não afasta o disposto em Lei.
As pessoas jurídicas sujeitas ao regime de apuração não cumulativa da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins, nos termos dos arts. 2o e 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,
e da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, podem descontar créditos para fins de
determinação dessas contribuições em relação às importações em que ocorra o efetivo
pagamento da Contribuição para o PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, nas hipóteses
descritas no art. 15 da Lei no 10.865, de 2004.
Segue questionando acerca da impossibilidade de o crédito decorrente de decisão
judicial haver sido “aproveitado” em “escrita fiscal”
O Parecer Normativo Cosit/RFB no 1, de 31 de março de 2017, estabelece alguns
parâmetros a serem observados pelos Auditores Fiscais. Damos destaque ao trecho:
IV - Análise do direito creditório: vedação da dupla devolução de valores
23. A Administração Tributária se vincula à decisão do STF para reconhecer a existência
de indébito tributário. Contudo, a Administração também possui o dever de ser diligente
no deferimento de direitos creditórios passíveis de restituição e deve evitar o
enriquecimento sem causa e a dupla repetição dos valores por parte dos sujeitos
passivos. Assim, a Administração fica vinculada à tese jurídica que reconhece o
pagamento indevido (indébito), mas isso não significa que deva deferir os pedidos de
restituição sem prévia análise quanto à existência do direito creditório.
23.1. O direito ao recebimento ou ao aproveitamento de créditos perante a Fazenda
Pública deve ser limitado mediante análise percuciente da Administração Pública,
avaliando se aquele crédito efetivamente existe, se sua quantificação está correta e se seu
valor ainda está disponível. O interesse público, nesse caso, evidentemente não é impedir
o recebimento ou o aproveitamento do crédito, mas sim garantir que isto seja feito
corretamente, pois o servidor público que atua nessa situação está reconhecendo e
quantificando uma dívida da Fazenda Nacional.
Por fim, a potencial utilização dos créditos decorre de disposição legal, nos termos
dos arts. 2o e 3o da Lei no 10.637/2002, e da Lei no 10.833/2003, bem como art. 15 da Lei no
10.865/2004 .
O último argumento de defesa recursal refere-se à incidência da Selic aos valores
de créditos reconhecidos. Neste item, reforça passagens anteriores. O tema foi devidamente
enfrentado pela DRJ, não havendo mais considerações a serem feitas:
“Conforme constou da parte dispositiva do Despacho Decisório (conclusão), os créditos
reconhecidos foram objeto de atualização pela SELIC. Confira-se:
RECONHECER a legitimidade do direito creditório no montante de R$ 233.154,07
(duzentos e trinta e três mil cento e cinquenta e quatro reais e sete centavos), já atualizado
até junho/2016 pela Taxa Selic.
Nestes termos, não existe litígio a ser apreciado.”

Fl. 2069
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-011.248 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.722578/2017-01

- Conclusão.
Em face de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinatura digital)
Ricardo Sierra Fernandes

Fl. 2070
DF CARF MF
Original